Tribunal: TJDFT
Processo: 0753232-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO À POLÍTICA DO SUS. BELIMUMABE. TRATAMENTO DE LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO. AUSÊNCIA DE PERIGO IMINENTE. NECESSIDADE DE NOTA TÉCNICA DO NATJUS. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para fornecimento do medicamento Belimumabe, destinado ao tratamento de lúpus eritematoso sistêmico, com comorbidades específicas, alegadamente indispensável para evitar a progressão da doença da paciente agravante.
2. A decisão de origem fundamentou-se na ausência de probabilidade do direito, à vista de notas técnicas do NATJUS desfavoráveis em casos semelhantes, e na prudência de aguardar a manifestação técnica específica do referido órgão.
3. O magistrado de origem fixou prazo razoável de 30 dias para elaboração de Nota Técnica pelo NATJUS/TJDFT, considerando a necessidade de apoio técnico previsto nos Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ.
4. Não se nega a gravidade da condição de saúde da agravante, tampouco a capacidade do medicamento pretendido para mitigar os efeitos da doença, mas a inexistência de risco iminente à vida e o prazo já estabelecido para produção da Nota Técnica inviabilizam, em análise sumária, a concessão da tutela de urgência.
5. O prazo proposto pela agravante para redução do tempo de elaboração da Nota Técnica não se justifica, considerando que o prazo de 30 dias é proporcional e razoável diante da complexidade do caso.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.